Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE “CARTÃO VALIDADOR DE LEITOR” DE ÔNIBUS ESCOLAR. SUSPEITA QUANTO A DETERMINADO ALUNO. CONDUTA EXCESSIVA NA APURAÇÃO DOS FATOS. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. PARÂMETROS.
I. A cooperativa de transporte responde pelo dano moral causado ao aluno a quem se atribuiu a suspeita de extravio do “cartão validador de leitor” do ônibus escolar, nos termos dos artigos 12, 186, 187 e 927 do Código Civil.
II. O exercício abusivo do direito de apurar o extravio do “cartão validador de leitor” exprime ato ilícito que induz à responsabilidade civil da cooperativa de transporte, consoante a inteligência do artigo 187 do Código Civil.
III. Ante as particularidades do caso concreto, com destaque para o fato de que a suspeita era fundada e houve apenas excesso no exercício do direito de apurar os fatos, a importância de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
IV. Apelação parcialmente provida.